Tribunal: TJDFT
Processo: 0721526-69.2021.8.07.0003
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-05-08
Data de publicação: 2023-05-18

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EXTINÇÃO – AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS E INÉRCIA DA PARTE AUTORA – POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Dispõe o § 4o do art. 53 da Lei 9.099/95 que “não encontrado o devedor ou inexistindo bens penhoráveis, o processo será imediatamente extinto, devolvendo-se os documentos ao autor”.

2. Cuida-se de cumprimento de sentença em que, após as tentativas infrutíferas de penhora de bens dos executados, o exequente formulou pedido de desconsideração da personalidade jurídica da associação requerida, CBM EAGLE – Clube de Benefícios dos Motociclistas, na pessoa de A.G.S. Após, determinou-se ao exequente a apresentação da qualificação completa de V.S.R., vez que a ata de ID 140749826 (fl. 11) indicava ser este o presidente em exercício da associação à época dos fatos. Alternativamente, o exequente deveria indicar medidas executivas efetivas (ID 45422731). Intimado, o credor deixou de atender ao comando judicial, ocasionando a extinção do processo, nos termos do art. 53, § 4.o, da Lei n.o 9.099/95 (ID 45422734). O recurso inominado interposto pelo autor objetiva a reforma da sentença e a desconsideração da personalidade jurídica da associação, com base na teoria da aparência, com a indicação do ex-presidente A.G.S. e outros sócios como responsáveis pelo pagamento do valor devido.

3. Na hipótese dos autos, o credor foi instado a apresentar a qualificação do presidente da associação à época dos fatos ou a indicar medidas constritivas, sob pena de extinção, e quedou-se inerte. Em razão disso sobreveio sentença extintiva. Desta forma, a extinção do processo executivo deve ser confirmada, facultado à parte credora o desarquivamento e a retomada da execução, seja mediante a indicação de bens penhoráveis ou mediante a adoção de medidas que entender cabíveis para satisfação de seu crédito.

4. Acrescento que é inviável a apreciação do pedido de desconsideração da personalidade jurídica, por supressão de instância, vez que o pedido não foi analisado pela instância de origem. Assim, correta a extinção do processo, sem a realização do direito, nada impedindo o seu desarquivamento na hipótese de localização de bens dentro do prazo de prescrição intercorrente.

5. Assim, diante da impossibilidade de encontrar bens penhoráveis ou da ausência de medidas concretas e úteis à satisfação do crédito do autor, afigura-se procedente a extinção do cumprimento de sentença.

6. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

7. Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, com súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.

8. Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa. Diante do pedido de gratuidade de justiça formulado, suspendo a exigibilidade da cobrança, nos termos do art. 98, § 3o, do CPC.